Tribunal: TJBA
Processo: 8004978-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004978-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GILBERTO MENDES DE JESUS

Advogado(s)
:
DIEGO RODRIGUES PINTO, EMANUEL INOCENCIO CUNHA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DOS TERMOS CONTRATUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto por beneficiário previdenciário contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para suspender os descontos em seu benefício, oriundos de contrato de empréstimo consignado supostamente firmado com o Banco BMG S.A. O agravante alega desconhecer os termos da avença e sustenta que os descontos vêm sendo realizados de forma indevida, comprometendo sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência; (ii) estabelecer se é cabível a suspensão dos descontos no benefício previdenciário diante da controvérsia sobre a validade e a ciência do contrato firmado com o banco agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A concessão de tutela provisória exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A existência de descontos mensais no benefício previdenciário do agravante, aliado à alegação de ausência de conhecimento sobre os termos do contrato, indica plausibilidade jurídica suficiente para a concessão da tutela de urgência.

5. A hipossuficiência do agravante e a natureza consumerista da relação impõem um maior dever de informação por parte da instituição financeira, sendo necessária a produção de provas sobre a regularidade da contratação.

6. A jurisprudência do TJBA reconhece que, enquanto perdurar a controvérsia acerca da contratação, deve-se suspender os descontos em benefício previdenciário para resguardar a dignidade e a subsistência do consumidor.

7. A reversibilidade da medida está assegurada, por se tratar de questão de natureza pecuniária, possibilitando o retorno dos descontos em caso de improcedência do pedido na ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a suspensão dos descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado quando houver controvérsia relevante sobre a validade da contratação.

A presença da hipossuficiência do consumidor e a ausência de esclarecimentos suficientes sobre os termos do contrato justificam a concessão da tutela provisória de urgência.

A reversibilidade da medida justifica sua concessão, pois os descontos poderão ser retomados caso se reconheça a validade do contrato na fase de instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8023712-67.2020.8.05.0000, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 07.10.2020;
TJSP, Agravo de Instrumento nº 2233950-55.2018.8.26.0000, Rel. Desª. Denise Andréa Martins Retamero, j. 26.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004978-92.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante GILBERTO MENDES DE JESUS e como apelada BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desª. ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora